Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728221-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TURISMO DEL ESTE SA, GERTRUDES OLGA DANDLIKER BENITEZ RECORRIDO: WOOBA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. EXCEPCIONALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. 1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador e à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88. 2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputado que os elementos presentes nos autos são suficientes para aclarar as questões suscitadas e que o julgamento antecipado atende aos princípios da economia e da celeridade processuais, o julgamento da lide sem a dilação probatória requerida não constitui cerceamento de defesa. 3. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC/15, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar especificamente o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 4. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de produção de prova testemunhal se o pleito poderia ser comprovado por mera prova documental coligida no ajuizamento da demanda. 5. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 6. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas. 7. Em caso de danos causados pela falha na prestação do serviço contratado, cabe ao fornecedor indenizar o consumidor pelo que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. 8. Para que haja a condenação do fornecedor em reparar danos materiais ou perdas e danos, faz-se necessário que o consumidor comprove cabalmente a existência e o montante dos prejuízos materiais sofridos, os quais não podem ser presumidos. 9. Se a parte Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito que alega, inviável julgar procedente o pedido de reparação de danos materiais deduzido na demanda. 10. Afasta-se a multa aplicada nos Embargos de Declaração quando não restou nítida a intenção protelatória da parte Embargante, que apenas utilizou-se do direito recursal que lhe cabia, com vistas a sanar os vícios apontados na sentença. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 357 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o d. sentenciante procedeu ao julgamento antecipado do mérito, mas reconheceu a insuficiência de provas. Acrescenta que não houve uma decisão saneadora que permitisse a produção de novas provas que havia requisitado; b) artigos 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 139 do CPC, porquanto, não obstante o reconhecimento da incidência do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório, não houve a cassação da sentença a quo e o retorno dos autos ao juízo de origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não reuniria condição de prosseguir. Vejamos. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o julgamento da lide sem a dilação probatória requerida pela recorrente não constituiu cerceamento de defesa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “A revisão da conclusão do acórdão sobre a imprescindibilidade das provas pretendidas pelos recorrentes demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbitodesta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1548228/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020) Melhor sorte não socorre o apelo em relação à tese de que, não obstante o reconhecimento da incidência do CDC, não houve a cassação da sentença a quo e o retorno dos autos ao juízo de origem. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023